Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-90.2022.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS PROVAS FORAM OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E/OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DA MORADORA. COM A ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
Conforme o entendimento dos tribunais superiores, nos crimes permanentes, tal como a posse irregular de arma de fogo em exame, o estado de flagrância protrai-se no tempo, no entanto, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrante delito. No caso em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas, bem como as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal. Com efeito, após não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado judicial, os policiais civis foram ao endereço da namorada do apelante munidos apenas de informações anônimas, sendo a suposta autorização da moradora para o ingresso dos policiais na residência bastante controversa, pois a adolescente afirmou em juízo que foi coagida a entregar a arma aos agentes públicos. Logo, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.
Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000972-90.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 531.603.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA GOMES DE SOUZA - CPF: 016.714.781-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CLARA GOMES DE MORAES - CPF: 069.876.911-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE
DESTE PROCESSO, PORQUANTO AS
PROVAS
FORAM
OBTIDA
S
POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E/OU AUTORIZAÇÃO VÁLIDA D
A
MORADOR
A
.
COM A ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO, A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Conforme o entendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como a posse irregular de arma de fogo
em exame
, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
no entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se
uma
situação de flagrante delito.

No caso
em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas,
bem como
as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal.

Com efeito,
após não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado judicial,
os policiais civis foram ao endereço da
namorada do
apelante
munidos apenas de informações anônimas
, sendo
a
suposta
autorização da moradora para o ingresso dos policiais na residência bastante
controversa, pois a
adolescente
afirmou em juízo que foi coagida a entregar a arma aos agentes públicos.

Logo, é imperativa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

P
reliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hugo Leandro Dourado Dias
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000972-90.2022.8.11.0036
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor
(
art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
),
à
s
pena
s
de
2 anos e 7 meses de reclusão e 1 ano e 4 meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e
34
(
trinta e quatro
) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
que se veem
no ID
163542285
,

requer
, preliminarmente,
a
nulidade deste processo em razão
de a
s
prova
s

ter
em
sido
obtida
s

mediante violação de domicílio
.

E, n
o mérito
,
postula
a
sua absolvição, por entender que não há provas suficientes
para
demonstrar que

come teu o s crime s descrito s
na denúncia
; e, subsidiariamente, a redução da pena-base do
crime de corrupção de menor para o mínimo legal.

Nas contrarrazões que se encontram
no ID

163544164
, o Ministério Público
colima
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no pa
recer encontradiço no ID
172231181
,
opin
a
pelo provimento
deste
recurso,
“para o fim de anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar ocorrida sem o necessário mandado e as dela derivadas, determinando o seu desentranhamento dos autos, na forma do art.157 do CPP, culminando na absolvição dos apelantes pelo art.386, inc. II, do CPP.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo, por ter
em
a
s
prova
s
sido obtida
s
por meio de busca
pessoal

domiciliar

sem
que
houve
sse
fundadas
suspeita
s
de flagrante
,
mandado judicial
e/ou autorização válida do morador
.

O apelante sustenta
, nesta preliminar,
a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a
s
prova
s
colhida
s
por meio da busca
realizada

no domicílio de sua namorada
são
nula
s
, sob o argumento de que
as buscas foram realizadas em endereço diverso do
que constava no mandado judicial, bem como porque não haviam fundadas suspeitas de flagrante delito e/ou autorização válida da moradora.

Tem razão o apelante
.

Com efeito, s
egundo
foi narrado em juízo pelo

i
nvestigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Magno Rosa Martins, no curso da “Operação Retomada”, a autoridade policial representou pelo pedido de busca domiciliar na residência do apelante (
R
ua C, n. 145, Cohab Serrano),
porém durante o cumprimento da diligência
nada foi encontrado
naquele imóvel
.
Todavia
,
os policiais receberam
informações
anônimas de
que uma arma pertencente ao
apelante
estaria escondid
a
na residência da adolescente Clara Gomes de

Moraes (
R
ua Santa Rita, n. 859,
B
airro Novo Horizonte), pessoa
com quem ele
[o apelante]

mantinha relacionamento amoroso.

Diante d
essas
informações, os
agentes públicos

foram até a casa da adolescente, momento em que
lhe
pediram para entregar a arma, tendo ela levado os policiais até o quarto, onde a arma foi encontrada no interior de uma bolsa.
Em seguida, l
evaram a
inimputável
e a
sua
mãe para Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos.

É n
ecessário destacar
, ainda nesse diapasão,
que
a adolescente
, quando
foi
ouvida
na fase policial
,
disse que a arma pertenceria ao apelante e que teria consentido que os policiais ingressassem em sua residência.

Contudo,
em juízo,
sob o crivo da ampla defesa e
do
contraditório, a adolescente se retratou, alegando não ter permitido a entrada dos policiais em sua residência e que os
agentes públicos

a
teriam
coagido, perguntando se ela gostaria de ganhar o filho na prisão.
Por sua vez, o apelante, a
o ser interrogado
em juízo
, negou
de forma
veemente a propriedade da arma de fogo apreendida na residência da
adolescente
, afirmando não saber os motivos pelos quais a polícia lhe imputa tal prática.

Conforme
e
ntendimento dos
t
ribunais
s
uperiores, nos crimes permanentes, tal como
a posse irregular de arma de fogo

sob

apreciação
, o estado de flagrância protrai-se no tempo,
no entanto, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se
u
ma
situação de flagrante delito.

Daí por que, n
o caso
em análise, verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo
,
por consequência,
as
provas colhidas,
bem
as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal.

Com efeito,
após
não obterem êxito na busca e apreensão no endereço declinado no mandado judicial,
os policiais civis foram ao endereço da adolescente
munidos apenas de informações anônimas
, sendo
a

suposta
autorização da moradora para o ingresso dos policiais na residência bastante
controversa
, pois a
inimputável
afirmou em juízo que foi coagida a
entregar a arma aos agentes públicos.

Por
conse
guinte
, se,
no caso destes autos,
não havia
autorização judicial
ou
fundadas suspeitas para a realização d
a
busca
na casa da adolescente
, não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior
ao in
gresso no
domicílio, justifique

a medida
invasiva
.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA RECONHECIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILÍCITAS. PRISÃO DECRETADA COM BASE EM QUEBRA DE DADOS AUTORIZADA NOS CELULARES ILEGALMENTE APREENDIDOS. NULIDADE DAS PROVAS. COLOCAÇÃO EM LIBERDADE DO RECORRENTE. 1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou
, durante o dia, por determinação judicial." 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
3.
Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, devendo as provas colhidas, e as delas decorrentes, ser consideradas ilícitas e, assim, desentranhadas da ação penal de origem.
4. Reconhecida a nulidade da busca e apreensão, a custódia preventiva do recorrente, cuja justa causa fora embasada nas provas declaradas ilícitas, deve ser revogada. 5. Recurso em habeas corpus provido. Reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de invasão de domicílio, as quais devem ser desentranhadas dos autos, determinando-se a soltura do recorrente CELESTINO RODRIGUES MAGALHÃES, se por al não estiver preso.

(
STJ - RHC: 153563 CE 2021/0288631-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Destacamos

Diante disso
,
ficando demonstrado que
, na espécie,
não houve fundada
s

razões
para a busca
domiciliar
,
a
a
preensão posterior
da arma de fogo
padece de nulidade,
devendo tais
prova
s

serem
desentranhad
a
destes autos, assim como

os
elementos
de convicção dela
s

derivadas
, nos termos do art. 157, caput, e §

1
o
, do Código de Processo Penal
,
não sobra
ndo
, destarte,
materialidade apta a ensejar a condenação
do
apelante
.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da
busca

domiciliar
e
,
por conseguinte, absolvo

Hugo Leandro Dourado Dias
da prática
do
s crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990)
,
por não haver prova da existência do
s
fato
s
e/ou de ter concorrido para a
s
infraç
ões
pena
is
, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024